Tribunal: STF
Processo: HC 213741
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. INÉPCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PODER-DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO NOS LIMITES DA LEI (DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA). CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 154.456/RS. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, em 15/10/2020, ante a suposta prática do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica). O Juízo da Comarca de Planalto/RS recebeu a denúncia, em 15/10/2020. Instado pela defesa, o Ministério Público deixou de oferecer acordo de não persecução penal, por já ter sido formalizada pretensão acusatória.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante sustenta a inépcia da denúncia, dizendo não demonstrado o fim específico exigido para a configuração do crime de falsidade ideológica. Alega que a conduta típica descrita no art. 299 do Código Penal exige, de fato, prejuízo a direito, criação de obrigação ou alteração de fato juridicamente relevante, com a finalidade de produzir efeitos utilizando-se do objeto falso. Reputa impossibilitada a ampla defesa. Conclui não ter sido ofertado acordo de não persecução penal sem qualquer fundamentação idônea, haja vista que quando do oferecimento da denúncia já estava vigente o disposto no art. 28-A do CP. Pondera tratar-se de direito público subjetivo do acusado. 



    5. Requer, liminarmente, o trancamento da ação penal e, subsidiariamente, a suspensão do processo-crime, abrindo-se oportunidade para o Ministério Público propor acordo de não persecução penal.  



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício seria providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. É o caso dos autos.



    8. O trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    9. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    10. Na inicial acusatória (e-doc. 3, p. 17-18), o Ministério Público narra que o paciente, no dia 13/11/2017, compareceu à Delegacia de Polícia de Alpestre/RS para registrar boletim de ocorrência, ocasião em que teria afirmado, falsamente, que estava conduzindo o veículo RENAULT-SANDERO, placa AWO6033, cor prata, envolvendo-se em um acidente no Município de Ametista do Sul/RS, quando, em verdade, tal veículo era conduzido pela sua ex-namorada. Portanto, teria inserido declaração falsa em documento público com intuito de alterar fato juridicamente relevante. 



     11. A narrativa da peça acusatória revela-se em conformidade com os requisitos do art. 41 do CPP, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, da participação no fato supostamente delituoso — inserir informação falsa em boletim de ocorrência, alterando fato juridicamente relevante (o condutor de veículo envolvido em acidente de trânsito). Está, portanto, viabilizada a defesa. 



    12. Da mesma forma, improcede a alegação de ausência de justa causa, uma vez acompanhada a inicial acusatória de suporte probatório mínimo, considerados os elementos colhidos em inquérito policial.



    13. Ademais, alcançar conclusão em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto às pretensões referentes à ausência de justa causa e à prova de ausência de prejuízo inerente ao tipo penal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Quanto ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, no ato apontado como coator no STJ, o Ministro Relator asseverou que, conforme fundamento trazido no julgamento do habeas corpus pelo Tribunal de origem (e-doc. 4, p. 143), houve negativa pelo fato de o paciente não ter preenchido o requisito da confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal (e-doc. 4, p. 169). 



    15. Entretanto, ao se manifestar sobre pedido da defesa quanto à oferta do instituto, o Ministério Público fundamentou sua recusa “porque o acordo de não persecução penal está reservado, exclusivamente, à fase pré-processual, antes da formalização da pretensão acusatória” (e-doc. 4, p. 35) e, como já ofertada e recebida denúncia em face do paciente, seria incabível na espécie.



    16. A questão em jogo é a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. Muito embora o paciente tenha sido denunciado durante a vigência da norma, o acordo deixou de ser oferecido pelo Parquet por já ter exercido sua pretensão acusatória, sendo o instituto destinado à fase anterior. 



    17. O tema encontra-se afetado ao Plenário deste Pretório Excelso nos autos do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que a Corte examinará as seguintes questões: 



    “a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado?



     b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?” 



    18. Não há previsão para o julgamento do mencionado processo. Isso porque o referido habeas corpus:



    (i) em 28/10/2020, foi incluído na pauta do plenário virtual, com início do julgamento previsto para 13/11/2020, mas o julgamento foi interrompido na mesma data, ante destaque do Ministro Relator;



    (ii) em 02/09/2021, foi novamente incluído na pauta do plenário virtual, com início do julgamento previsto para 17/09/2021, sobrevindo novo pedido de destaque, desta vez do e. Ministro Alexandre de Moraes;



    (iii) em 13/10/2021, foi incluído no calendário de julgamento do Pleno, a ser realizado em 18/05/2022, mas em 05/05/2022 foi excluído;



    (iv) em 09/09/2022, foi novamente incluído no calendário de julgamento do Pleno, agendado para a sessão de 22/09/2022, mas foi excluído na véspera;



    (v) foi mais uma vez incluído na pauta da sessão de julgamento do Pleno que se realizaria em 16/11/2022, mas em 12/11/2022 foi retirado da pauta; e,



    (vi) por fim, foi incluído na pauta da sessão de julgamento do Pleno que se realizaria em 02/03/2023, mas em 16/02/2023 houve nova exclusão do calendário.



    19. Estou certo de que o julgamento definitivo do Habeas Corpus nº 185.913/DF pelo Plenário contribuiria para a segurança jurídica e pacificação social sobre o tema. Com efeito, após as idas e vindas concernentes à sua pauta, considero que, nos processos que estão submetidos à minha relatoria, a análise da matéria tornou-se imperativa, sob pena de negar-se jurisdição, especialmente diante de recentes pronunciamentos de Ministros da Segunda Turma, que têm demonstrado entendimento consentâneo ao por mim adotado.



    20. Assim, verifico que o disposto acerca dos efeitos do cumprimento do acordo evidencia a natureza da norma que o prevê. Nos termos do § 13 do art. 28-A do CPP, “cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade”.



    21. O citado dispositivo evidencia a natureza híbrida ou mista do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Isso porque, embora discipline instituto processual, explicita sua incidência sobre a pretensão punitiva (de natureza material). Em outras palavras, o ANPP é negócio jurídico processual que, ademais, afeta diretamente ius puniendi do Estado. Por essa razão, a doutrina majoritária e a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal entendem que tais normas devem observar a regra de direito intertemporal das normas penais, ou seja, a retroatividade benéfica.



    22.  Portanto, a retroatividade da lei processual-material benigna deve ter em consideração os atos processuais relativos ao desenvolvimento do processo; e não simplesmente a data do delito (tempus delicti).



    23. Desse modo, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a aplicação retroativa da norma. Ela seguramente deve retroagir para atingir processos em curso, ao menos desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP. Convergindo com essa posição, cito as decisões monocráticas nos seguintes habeas corpus: HC nº 224.936/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; HC nº 225.491/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/03/2023, p. 10/03/2023; e HC nº 224.654/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023. Consigno, ainda:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1.(...). 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. (...). 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão verificada e reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.”



    (ARE nº 1.174.889-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 10/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO E MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU). RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE AGRAVADA PARA CONCEDER A ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. II – Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13º, do CPP). III – Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão. IV(...)”. V – Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.



    (RHC nº 207.880-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).



    24. Em arremate, como dito, tenho o limite do trânsito em julgado como certo. Daí, considero imperiosa a possibilidade de retroação aos casos em que a preclusão maior ocorrera após a entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019 (referencial).



    25. Acresce-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal, embora configure importante instrumento de política criminal, não obriga o Ministério Público, tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Nessa linha:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 191.124 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 13/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(...) III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. (...).”



    (HC 201.610 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021).



    26. Por se tratar de um poder-dever, impõe-se ao Órgão acusador que se manifeste, motivadamente, seja, de um lado, quando o exerce positivamente (propositura do acordo), seja, de outro, quando reputa inadequada a pactuação. Incumbia, portanto, ao Ministério Público examinar o preenchimento dos requisitos legais e avaliar se o acordo era ou não necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. A confirmar que não foi atribuída ao Ministério Público uma atuação discricionária ampla, e, sim, um poder-dever, versa o § 14 do art. 28-A que, “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.”



    27. No caso concreto, postulou-se a propositura do ANPP em primeira instância, não tendo havido, até a presente data, o trânsito em julgado. Ademais, o Ministério Público fundamentou sua recusa na inaplicabilidade do art. 28-A do CP após o oferecimento da denúncia. Mesmo tendo sido a peça acusatória ofertada durante a vigência da nova lei, inexiste decisão fundamentada quanto à recusa no oferecimento do acordo na fase pré-processual.



    28. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, porém, concedo a ordem, de ofício, nos termos do art. 192 do RISTF, para que sejam remetidos os autos ao Ministério Público a fim de se manifestar, de forma fundamentada, sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao paciente, considerado o processo nº 116/2.19.000000358-9, da Vara Única da Comarca de Planalto/RS.



    29. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator